Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743301-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MANTEL AUTORIDADE: 2a VARA DE ENTORPECENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MARCIO JOSÉ DA SILVA e EMERSON RODRIGUES DA SILVA em favor de MARCELO MANTEL, preso preventivamente com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0733670-47.2022.8.07.0001), em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n.o 11.343/06, e no art. 1o da Lei n. 9.613/98, tendo o Juiz de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferido o pedido de revogação da prisão em questão. Os impetrantes aduzem que a prisão preventiva do Paciente é ilegal, pois não há provas de participação nos delitos a ele imputados, tratando-se de jovem que não possui antecedentes criminais, tem endereço fixo e é estudante universitário. Sustentam que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação, “de modo que o jovem paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir em face de estar cumprindo prisão preventiva desde o dia 11/10/2022, porém, (...) não existem motivos para a referida prisão” (Num. 42417739 – Pág. 6). Afirmam a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPC, discorrendo que a prisão preventiva somente se justifica “ante a demonstração clara por parte do Magistrado de razões de cautela fundadas em elementos concretos de convicção” (Num. 42417739 – Pág. 7), não sendo cabível ilações abstratas. Argumentam que, no caso dos autos, “a ilegalidade da manutenção do paciente nas clausuras do Estado se exteriorizou no momento em que o juiz singular não expôs de forma concreta e objetiva acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva, até mesmo porque não havia fundamento para a segregação cautelar do paciente, haja vista que não há nos autos o mínimo de indícios de que o paciente tenha praticado qualquer conduta delituosa, fato este que faz cair por terra o fato de ter o juiz aprisionador decretado a prisão preventiva utilizando-se do argumento “genérico” da necessidade de se garantir a ordem pública” (Num. 42417739 - Pág. 8). Expõem que a manutenção da prisão preventiva “configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. In casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena, o que, obviamente, é inadmissível” (Num. 42417739 – Pág. 7). Insistem que o Paciente preenche “os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade” e que não estão “atendidos os pressupostos legais para a sustentação da prisão cautelar, uma vez que ausentes os elementos reais e concretos indicativos da necessidade de segregação do paciente, razão pela qual a concessão da liberdade provisória ao paciente é medida que se impõe, até mesmo por que as decisões denegatórias de seu direito restam claramente maculadas pela ilegalidade, abusividade, desproporcionalidade e carecedoras de fundamentos legais” (Num. 42417739 – Pág. 8). Acrescentam que, “uma vez atendidas as exigências legais para concessão da liberdade provisória, ou seja, a inexistência de motivo para decretação da prisão preventiva, a liberdade constitui-se um seu direito e não uma mera faculdade do juiz” (Num. 42417739 – Pág. 9), não havendo, outrossim, risco à ordem pública. Requerem a concessão da medida liminar de Habeas Corpus com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente. A despeito dos argumentos dos Impetrantes, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, em específico os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. De fato, compulsando o Feito de origem (0733670-47.2022.8.07.0001), verifica-se a existência de indícios suficientes do envolvimento do ora Paciente, em conjunto com sua genitora, seu padrasto e outros Corréus, nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, bem como no crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal, tipificado no art. 1o da Lei n. 9.613/1998. Tratando-se, em tese, de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas entre o Estado de Mato Grosso e o Distrito Federal, não há dúvidas quanto à gravidade da conduta delituosa e o interesse público que envolve a matéria, sendo imperioso impedir-se a continuidade delitiva. Nesse sentido, tendo em conta que “as informações constantes na representação policial indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para envolvimento em eventos delitivos da mesma natureza” (Num. 142105537 do Feito de origem) – situação que, registrada pela Magistrada ao decretar a prisão preventiva, permanece inalterada nos autos –, justifica-se a manutenção do decreto prisional cautelar para a garantia da ordem pública, obstando, dessa forma, a prática de novos crimes. Como bem destacou o órgão monocrático na decisão impugnada, os argumentos articulados pelos Impetrantes “não são aptos, no presente caso, para afastar a decisão pretérita, contexto no qual foi analisada a situação de forma concatenada e contextualizada, inclusive no que se refere à possível conduta de associação para a prática delitiva de tráfico de drogas” (Num. 145147691 – Pág. 2). Nesse diapasão, estando patente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e sendo os crimes imputados ao Paciente passíveis, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. As alegações de primariedade do Acusado, residência fixa e de ser estudante universitário não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional nem para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Não se identifica, pois, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do Paciente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial